Tribunal: TJES
Processo: 5001960-44.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001960-44.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI PANCINI CALABREZ
RECORRIDO: THIAGO NASCIMENTO SABINO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Vistos.

O recurso não merece ser conhecido, porque restou operada a deserção.

Em análise dos pressupostos recursais, constata-se que a parte recorrente interpôs o recurso, tempestivamente, e, intimado para comprovar a hipossuficiência, restou silente. Ao após, intimado para apresentar o preparo, também não se manifestou.

Conforme preceitua o § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o pagamento das custas processuais, bem como o prazo para a juntada da comprovação do preparo devem ocorrer nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores à interposição do recurso inominado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTAS PELO ART. 42, § 1°, DA LEI N° 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, CAPUT, DA LEI 9.099/95). DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA AJG. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA, NO PRAZO LEGAL. PREPARO RECOLHIDO INTEMPESTIVAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO E DESERTO. (Recurso Cível Nº 71008030645, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 19/11/2018)

Ante a ausência de preparo, voto no sentido de ser declarado deserto o recurso, o que impede o seu conhecimento.

Diante da decisão, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.